Tribunal: TJES
Processo: 5016271-26.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016271-26.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYNA DE OLIVEIRA PEREIRA NASCIMENTO e outros

APELADO: CHRISTO IMOVEIS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E LUCROS CESSANTES. VALOR DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de renovação de locação comercial ajuizada por Thayna de Oliveira Pereira Nascimento em face de Christo Imóveis Ltda. A sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de renovação contratual e fixação de aluguel, por perda superveniente do objeto, e julgou improcedente o pedido de indenização por benfeitorias. A ré apelou requerendo a retificação do valor da causa. A autora apresentou apelação adesiva, postulando a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da causa deve ser alterado para incluir o valor do pedido subsidiário de indenização; (ii) verificar se a autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (iii) analisar se é devida indenização por benfeitorias, danos materiais e lucros cessantes, em decorrência da não renovação da locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em ações com pedido subsidiário deve corresponder ao valor do pedido principal, conforme art. 292, VII, do CPC. Tratando-se de ação renovatória de locação, o valor da causa deve corresponder a doze vezes o valor do aluguel, nos termos do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91, sendo incabível a inclusão do valor estimado da indenização subsidiária.

O benefício da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da hipossuficiência. No caso, a autora não apresentou documentos hábeis e contemporâneos que evidenciem a sua incapacidade financeira, tendo inclusive recolhido as custas recursais, fato que corrobora sua aptidão econômica, nos termos da jurisprudência consolidada.

Para que haja condenação por lucros cessantes e prejuízos decorrentes da não renovação contratual com base no art. 52, §3º, da Lei nº 8.245/91, exige-se a comprovação mínima de danos sofridos pelo locatário. A autora não demonstrou os alegados prejuízos, tampouco especificou valores ou apresentou documentação que permitisse sua posterior liquidação, inviabilizando a condenação indenizatória.

A jurisprudência do STJ exige a configuração do “an debeatur” na fase de conhecimento para que se relegue à liquidação apenas a apuração do quantum debeatur. Na ausência de demonstração mínima da ocorrência dos danos materiais e lucros cessantes, não há como acolher o pedido genérico de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O valor da causa em ação renovatória de locação deve corresponder ao valor do pedido principal, ainda que haja pedido subsidiário de indenização.

A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação objetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação.

A indenização por lucros cessantes e prejuízos decorrentes da não renovação contratual depende de demonstração mínima dos danos na fase de conhecimento, não se admitindo pedido genérico sem respaldo probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 292, VII, 98, 373, I, 85, §11; Lei nº 8.245/1991, arts. 52, §3º, e 58, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC 5007356-21.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.02.2024;
STJ, AgInt no REsp 1.885.160/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.12.2024;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.770.411/RJ, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 14.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016271-26.2022.8.08.0035

APELANTE: CHRISTO IMÓVEIS LTDA

APELADA: THAYNA DE OLIVEIRA PEREIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de renovação de locação comercial ajuizada por THAYNA DE OLIVEIRA PEREIRA NASCIMENTO em face de CHRISTO IMÓVEIS LTDA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto, no que tange aos pedidos de renovação contratual e fixação de aluguel, e julgou improcedente o pleito indenizatório por benfeitorias.

Em suas razões, CHRISTO IMÓVEIS LTDA requer a retificação do valor da causa para o montante de R$366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais).

Por sua vez, a parte autora apresentou apelação adesiva alegando, inicialmente, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa física e do direito à gratuidade da justiça.

Na sequência, defende o seu direito à indenização por prejuízos e lucros cessantes diante da perda do imóvel locado em decorrência de proposta de terceiros, nos moldes do §3º do art. 52 da Lei nº 8.245/91.

Sustenta, ainda, a possibilidade do pedido genérico nestes casos, devendo o montante ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Pois bem.

Em sua petição inicial, a autora narrou ter firmado contrato de locação comercial com a requerida, no mês de maio de 2019, com prazo de 36 (trinta e seis) meses, para instalação de uma empresa de gesso no imóvel situado em Aribiri, Vila Velha/ES.

Afirmou ter investido aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em benfeitorias no local, sob a promessa verbal do então responsável pela imobiliária de que poderia permanecer no imóvel pelo tempo que desejasse.

Aduziu que, ao iniciar as tratativas para a renovação no início de 2022, a imobiliária garantiu que o contrato seria renovado, chegando a enviar uma minuta que previa vigência até 2027 e um novo aluguel de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), valor que a autora passou a pagar.

Contudo, após o vencimento do contrato original, a demandada mudou de postura e solicitou a desocupação em 30 (trinta) dias. Diante disso, ajuizou a presente ação buscando a renovação do contrato por mais 2 (dois) anos, a fixação do aluguel provisório no valor já pago e a condenação da daquela a indenizar os valores investidos no imóvel.

Após a contestação, a empresa informou a desocupação voluntária do imóvel pela autora, ensejando a sentença em análise.

Inicialmente, verifico que o valor da causa não merece reparos, pois, em se tratando de ação renovatória de locação comercial, inegável que o pedido de indenização por gastos decorrentes da mudança e lucros cessantes é subsidiário.

Assim, aplicável ao caso sub judice o art. 292, VII, do Código de Processo Civil, segundo o qual o valor da causa na ação em que houver pedido subsidiário será o valor do pedido principal.

Desse modo, sendo o pedido principal a renovação do contrato de locação comercial, o valor da causa deve ser de doze vezes o valor do aluguel do imóvel objeto da demanda, nos moldes do art. 58, inciso III, da Lei do Inquilinato.

Assim, considero adequado o valor atribuído à causa na exordial, ou seja, R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Acerca da alegada hipossuficiência, observo que ao tempo da interposição do recurso, a autora não colacionou novos documentos contemporâneos e hábeis a comprovar tal situação.

Ademais, os elementos dos autos não ilustram uma situação de fragilidade financeira, tanto que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido no processo em apenso e as custas recursais foram devidamente recolhidas, o que corrobora a capacidade da recorrente para tal.

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para concessão da Assistência Judiciária Gratuita, não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa. 2. A mera alegação de que empresa se encontra em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial não demonstra a incapacidade financeira, ao contrário, presume que a pessoa jurídica segue ativa no mercado e em condições de arcar com as custas processuais.
3. Na hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado, havendo o pagamento das custas recursais, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da benesse, mister seu indeferimento.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5007356-21.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 02/02/2024)

Em relação à indenização por danos materiais e lucros cessantes postulada na exordial, entendo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar a sua ocorrência.

Dispõe o
§3º do art. 52 da Lei nº 8.245/91
:

Art. 52. (...)

§ 3º O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar.

Neste caso, observo que a pretensão foi formulada de maneira extremamente genérica, sem a devida especificação dos custos decorrentes da mudança, da perda do ponto comercial e da desvalorização do fundo de comércio.

Em que pese se reconheça a possível dificuldade inicial em quantificar tais prejuízos, a apelante teve diversas oportunidades posteriores para instruir o feito com elementos probatórios mínimos após a desocupação voluntária do imóvel, inclusive em sede recursal.

Contudo, limitou-se a postular a apuração dos valores em fase de liquidação de sentença, sem apresentar qualquer indício dos prejuízos sofridos.

Dessa forma, a ausência de comprovação dos danos materiais e dos lucros cessantes impede o acolhimento do pedido, que, tal como formulado, inviabiliza a sua liquidação.

É como entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a contrario sensu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAS. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. ARTS. 492 E 509, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO INFIRMADOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFINCIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição plena que estejam adstritas ao reexame do acervo fático-probatório carreado nos autos e à interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas nº 5 e 7 do STJ).

3. A jurisprudência consolidada no âmbito de ambas as Turmas julgadoras integrantes da Segunda Seção é firme no sentido de que,
reconhecida a existência dos danos materiais a serem indenizados (an debeatur)
, é perfeitamente possível relegar à fase de liquidação a apuração dos exatos limites da indenização devida (quantum debeatur).

4. Revela-se deficiente a fundamentação do recurso especial que indica como malferido dispositivo legal desprovido de comando normativo capaz de desconstituir o acórdão hostilizado (Súmula nº 284/STF).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.885.160/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.)

E ainda:
"é inviável a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais sem a efetiva comprovação de prejuízo. [...] Não comprovada, na fase de conhecimento, a ocorrência de dano material, ou seja, sem que tenha sido oportunamente caracterizado um an debeatur, não é possível se deixar para a fase de liquidação a identificação do quantum debeatur"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.411/RJ, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/7/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
dos apelos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 03% (três por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)